Tribunal: STF
Processo: RE 1259722
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 150):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PORTADORA DE GONARTROSE GENUVARO BILATERAL, ORTEO-ARTRITEPE QUADRIL E OSTEO-ARTROSE DE JOELHO. NECESSIDADE DE , PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
    1. Ação Ordinária na qual se analisa a possibilidade de se reconhecer o direito da autora (72 anos), portadora de doença, gonartrose genuvaro bilateral, orteo-artrite de quadril, osteo-artrose de joelho, a tratamento cirúrgico. 
    2. Em se tratando do direito constitucional à saúde, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é de qualquer um, dos entes federativos que; integram o Sistema Único de Saúde (União, Estados-membros, Distrito Federal, Municípios), independentemente da atividade que será exercida por cada um deles.
    3. Nos moldes em que dispõe o art. 196 da Lei Maior, é obrigação do Estado -, assim entendido União; Estados, Distrito Federal e Municípios,- assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos tratamentos cirúrgicos necessários à garantia 'de sua saúde, bem como ao fornecimento de medicamentos necessários à sua recuperação, notadamente os mais graves.
    4. Tendo-se comprovado; na hipótese, que a autora é portadora de doença que a toma incapaz para a vida independente; que necessita, com urgência, se submeter a procedimento cirúrgico, de forma a amenizar o seu sofrimento; que os materiais necessários ao procedimento cirúrgico têm registro na ANVISA; e que a autora não tem condições financeiras para arcar com as despesas do referido tratamento; deve ã parte ré, União, o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza - arcar com tal ônus.
    Apelação e remessa oficial improvidas.”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 3, p. 171-176)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 2º, 196 e 198 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a União Federal não é parte legítima para ocupar o pólo passivo da presente demanda, isso porque, a própria organização constitucional do sistema de saúde reserva a cada ente da federação competências específicas, que se faz por meio de divisões de competências administrativas, as quais concretizam o comando constitucional inserto no artigo 198, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB-, compondo o feixe de atribuições que permite o implemento e o desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde. Além disso, a ingerência do Poder Judiciário nas escolhas e diretrizes administrativas do SUS fere o artigo 20 da Carta Magna e estende à União, sem quaisquer limites, a norma programática prevista no artigo 196.” (eDOC 3, p. 209) 
    Aduz-se, ainda, que “Considerando apenas um único paciente, não seu possível argumentar pela falta ou insuficiência de recursos, sem falar na possibilidade de se discutirem os critérios (mérito administrativo) de inclusão e exclusão adotados pelo administrador, mas, contudo, se pensarmos coletivamente, a concessão judicial de um tratamento ou medicamento ou prótese fora dos critérios previamente estabelecidos pelo administrador quebra a isonomia entre os beneficiários, criando injustiças ainda maiores.” (eDOC 3, p. 214)
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 3, p. 281)
    É o relatório. Decido. 
    As irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifica-se que, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    Quanto ao mérito, que diz respeito ao custei de procedimento cirúrgico, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 3, p. 147): 
    “Na hipótese, a autora logrou em demonstrar que é portadora de doença gonartrose genuvaro bilateral, Orteo-artrite de quadril, osteo-artrose de joelho, marcha claudicante coxartorse à direita nos dois joelhos e, quando do'-- ingresso do presente feito, necessitava" -de realização de procedimento cirúrgico para colocação das seguintes próteses: femoral exeter, cabeça femoral exeter e acetabular exeter (cf. documentos e laudos 'médicos 'acostados às fls. 21/24).
    Conforme o perito, a autora sentia muita dor e dificuldade,de mobilização dos membros inferiores e andava com ajuda de muletas, tendo em vista a limitação dos movimentos' das pernas; sendo indicado procedimento cirúrgico como forma de melhorar os sintomas da doença que tornara autora incapaz para a vida independente.
    É de se registrar, que as próteses e demais materiais necessários para 'o procedimento 'cirúrgico se encontram registrados na ANVISA sob os ns 10356780003; 80082740005, 10356786007, 800822740005, 80082740001, 10002070017 1035678007, conforme descrição do documento acostado à fl. 30.
    Tendo-se comprovado, na hipótese, que a autora é portadora de doença que a torna incapaz para a vida independente; que necessita, com urgência, de submeter a procedimento cirúrgico, de forma a amenizar o seu sofrimento; que os materiais necessários ao procedimento cirúrgico têm registro na ANVISA; e que a autora não tem condições financeiras para arcar com- as despesas do referido tratamento, deve a parte ré União, o Estado do Ceará e o Município, de Fortaleza - arcar- com tal ônus.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 943547-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2.6.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SISTEMA CO-PARTICIPATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame dos fatos e provas constantes nos autos e do contrato celebrado entre as partes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (AI 805960-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 23-02-2011).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente